Tribunal: CARF
Processo: 15922.000229/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, hipóteses não apuradas no presente feito.
PAF. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA.
Constatada a omissão de rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora, a exação será direcionada ao beneficiário dos rendimentos recebidos, ao teor da legislação de regência (art. 121, parágrafo único, I do CTN).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 12.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Mantém-se o lançamento quando os elementos de prova que fundamentam as alegações recursais não se prestam a infirmar os informes contidos na declaração emitida pela fonte pagadora.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, e não se desincumbindo o contribuinte no momento processual adequado do ônus que lhe competia, indefere-se o pedido de dilação probatória para obtenção de prova documental, por não restar demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por referir-se a fato ou direito superveniente ou destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas, na exata dicção do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15922.000229/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.103 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
JOSE MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PAF.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
VÍCIO
FORMAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, hipóteses não apuradas
no presente feito.
PAF. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA.
Constatada a omissão de rendimentos informados em DIRF pela fonte
pagadora, a exação será direcionada ao beneficiário dos rendimentos
recebidos, ao teor da legislação de regência (art. 121, parágrafo único, I do
CTN).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 12.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora,
como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se o lançamento quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a infirmar os informes contidos na
declaração emitida pela fonte pagadora.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000229/2009-66
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.103 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000229/2009-66

PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, e não se
desincumbindo o contribuinte no momento processual adequado do ônus que
lhe competia, indefere-se o pedido de dilação probatória para obtenção de
prova documental, por não restar demonstrado a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por referir-se a fato ou direito superveniente ou
destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas, na exata dicção
do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade por cerceamento do direito de defesa e ilegitimidade passiva e, no
mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.103 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000229/2009-66

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 51/56):
O contribuinte em epígrafe insurge-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento (fls. 18/21), referente ao imposto de renda pessoa física,
exercício 2006, ano-calendário 2005, que lhe exige crédito tributário no montante de R$
2.651,17, sendo R$ 1.273,87 de imposto suplementar (código 2904), R$ 955,40 de
multa de ofício e R$ 421,90 de juros de mora (calculados até 30/01/2009).
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 19):
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 12.020,82, recebidos
pelo titular e/ou dependentes, da(s) fontes(s) pagadora(s) Instituto Nacional do
Seguro Social/CNPJ 29.979.036/0001-40. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto Retido na Fonte sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
0,00.
Enquadramento legal: Arts. 1o a 3o e §§, e 8o da Lei no 7.713/1988; arts. 1o a 4o da Lei no
8.134/1990; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto no 3.000/1999 -
RIR/1999.
Cientificado do lançamento em 10/02/2009 (fl. 36), o interessado apresentou, em
11/03/2009, por intermédio de seu procurador (fl. 31), a impugnação de fls. 02/11,
instruída com os docs. de fls. 12/24, aduzindo que: 1) laborou por muito tempo na
empresa Rápido Luxo Campinas Transportes Coletivos na linha Várzea Paulista-
Jundiaí/SP; 2) como seu único rendimento provém da empresa em que laborava,
pensava que o repasse era realizado pela empresa, e por isso não precisaria declarar seus
ganhos de Pessoa Física; 3) ficou surpreso quando recebeu a notificação da RFB, que
haveria irregularidade em seus rendimentos; 4) requereu Solicitação de Retificação de
Lançamento, que foi deferida parcialmente; 5) inconformado com a notificação de
lançamento, requer-se digne anular a presente notificação, haja vista competir a Rápido
Luxo Campinas de Transporte Coletivo tal encargo; 6) sob título de “inexistência de
relação jurídico-tributária – da ilegitimidade passiva do contribuinte”, argui que cabe ao
Fisco autuar a empresa empregadora, que deveria repassar a porcentagem devida por lei
para o Estado; 7) a empresa, como responsável tributária, está encarregada de repassar o
quantum devido ao Fisco; 8) transcreve a jurisprudência do TRF da 4a Região e do STJ
acerca da contribuição previdenciária e seu responsável tributário; 9) a prevalecer a
versão dos fatos descritos na notificação, é de uma ilegalidade grave, na medida em que
houve total inversão do ônus da prova, demonstrada pela ofensa ao princípio
constitucional da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII da CF/1988); 10) ou seja,
ao invés da empresa Rápido Luxo Campinas responder pela omissão, o impugnante tem
que lançar mão da presente impugnação para provar sua inocência, 11) por se tratar de
parte ilegítima a referida notificação de lançamento é nula de pleno direito, com
base nessa falha administrativa; 12) fica claro que a responsabilidade tributária é
da empresa que se negligenciou, em não repassar ao Fisco o que lhe é devido, ou
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.103 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000229/2009-66

seja, notificando injustamente um inocente; 13) verificada a inexistência da relação
jurídica-tributária e a ilegitimidade passiva do impugnante, posto que ferem as
disposições constitucionais e infraconstitucionais elementares, não há outra
solução, senão a declaração de nulidade de pleno direito da referida Notificação de
Lançamento; 14) caracterizado o insanável vício formal, cumpre seja a presente
Notificação anulada, procedendo-se que seja oficiado a empresa Rápido Luxo
Campinas-Campo Limpo Paulista para que a mesma preste as devidas
informações ao Fisco; 15) reproduz a jurisprudência do TRF da 3a Região; 16) diante
da alegação suscitada, em decorrência da ilegitimidade passiva e da não tributação a
quem competia repassar o quantum correto, requer a nulidade da presente Notificação,
expedindo desde já para o responsável tributário, ora empresa empregadora; 17) diante
dos fatos, pede que: a) seja provida, reconhecida e deferida totalmente a presente
impugnação, eis que desprovida de fundamentos válidos; b) seja acolhida a
impugnação, pois o contribuinte é parte ilegítima; c) requer expedição de ofício para a
empresa Rápido Luxo Campinas para que a mesma apresente as devidas informações;
d) que a decisão seja fundamentada para fins de prequestionamento constitucional, a fim
de que possa garantir o amplo direito de defesa; e) diante de tal nulidade de autuação,
com fulcro nos fatos expostos, requer o cancelamento da Notificação de Lançamento;
18) prova o alegado pela produção de provas, especialmente documental, depoimento
das partes e testemunhas, com ampla produção de prova, inclusive, requisição e
exibição de documentos e tudo o mais que seja necessário à fiel comprovação dos fatos.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Incluem-se de ofício os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica omitidos
na declaração de ajuste anual do declarante.
Cientificado da decisão, em 12/06/2013 (fls. 60), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 10/07/2013, recuso voluntário (fls. 62/71), reportando-se e repisando
literalmente as alegações da peça impugnatória, alegando, em breve síntese, preliminarmente, a
ilegitimidade passiva diante da inexistência de relação jurídico-tributária, porquanto cabe a fonte
pagadora Rápido Luxo Campinas de Campo Limpo Paulista/SP, como responsável tributária,
cumprir as obrigações legais e fiscais, repassando ao Fisco a porcentagem devida por lei sobre os
rendimentos pagos a seus empregados, trazendo jurisprudência do TRF4 e do STJ neste sentido
e, no mérito, pela anulação do débito fiscal, cabendo também à fonte pagadora, prestar as
devidas informações devidas sobre os corretos rendimentos pagos, figurando assim, o
contribuinte, como parte ilegítima para compor o presente feito. Cita jurisprudência TRF3.
Requer, ao final, a improcedência e nulidade do lançamento e da multa aplicada, com a
expedição de ofício à empresa Rápido Luxo Campinas de Campo Limpo Paulista/SP para que
apresente as devidas informações fiscais, e que a decisão a ser proferida seja fundamentada para
fins de prequestionamento constitucional, a fim de lhe garantir o amplo direito de defesa.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos, em especial
documental e depoimento pessoal e testemunhal, necessários à fiel comprovação dos fatos ora
narrados.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 72/81.
É o relatório.

Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.103 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000229/2009-66

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações suscitadas no presente recurso são de natureza preliminar. Contudo e
a bem da verdade, tais alegações também complementam e se confundem as razões de mérito.
Sendo assim, com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício recebidos de pessoa jurídica:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos do INSS, no valor de R$
12.020,82, constatada em sede de revisão da DAA/2006, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise acerca do processado, no sentido do afastamento da omissão de
rendimentos apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados aos autos, aliado
aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 51/56) e atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 18/21), não há como prosperar a pretensão recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
os rendimentos recebidos e omitidos na declaração de ajuste. Não se pode olvidar que na relação
processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a
irregularidade apontada. Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de
rendimentos, quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a consequente
tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções, onde o art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43,
por seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades, mesmo porque o ônus
probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado de piso – limitando-se basicamente em repisar as
alegações da peça impugnatória, sem trazer aos autos a documentação comprobatória hábil e
consistente a justificar a alegada inocorrência da omissão de rendimentos, sendo certo que a
DIRF apresentada pelo INSS não deixa dúvida acerca da ocorrência do recebimento dos valores
tidos por omitidos (fls. 39), dos quais não houve insurgência na peça impugnatória, portanto
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.103 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000229/2009-66

incontroversos, tornando-se definitivo o lançamento no particular – me convenço do acerto
da decisão de piso, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto
condutor na decisão recorrida (fls. 53/55), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
O que se vê do exame da Notificação de Lançamento (fls. 18/21), do Resultado da
Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL) que foi deferida parcialmente (fl. 22) e
da Notificação de Lançamento cancelada em decorrência da SRL apresentada (fls.
46/49), é que a Fiscalização manteve unicamente o lançamento atinente à omissão
de rendimentos recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social/CNPJ
29.979.036/0001-40, no valor de R$ 12.020,82, percebidos pelo interessado no ano-
calendário 2005.
Nota-se que, em face da SRL apresentada, a Fiscalização excluiu da base de cálculo, a
omissão de rendimentos recebidos da empresa Rápido Luxo Campinas Ltda/CNPJ
45.992.724/0001-05, no importe de R$ 16.219,06, que havia sido lançada na
Notificação de Lançamento no 2006/608440204312045 (fls. 46/49). Exclusão que
deveu-se ao fato desses rendimentos já constarem na Declaração de Ajuste Anual
Simplificada, exercício 2006/ano-calendário 2005, entregue em 06/04/2006 (fls. 41/45).
Consta na DIRF entregue pela fonte pagadora de rendimentos (fl. 39), que o Sr. Jose
Martins/CPF 511.090.698-04 é beneficiário dos rendimentos tributáveis pagos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS/CNPJ 29.979.036/0001-40, no ano-
calendário 2005, no montante de R$ 12.020,82.
Portanto, sendo o Sr. Jose Martins/CPF 511.090.698-04 beneficiário dos rendimentos
pagos pelo INSS, ele é o sujeito passivo da obrigação tributária principal. Ou seja, o
interessado é o contribuinte pela sua relação pessoal e direta com a situação que
constitui o respectivo fato gerador, nos termos do art. 121, inciso I, da Lei no 5.172,
de 1966.
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
(...)
Nessa circunstância, não há que se falar em ilegitimidade passiva ou em inexistência
de relação jurídico-tributária, relativamente ao lançamento ex-officio (Notificação
de Lançamento de fls. 18/21), que incluiu os rendimentos tributáveis recebidos pelo
interessado do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS/CNPJ 29.979.036/0001-
40, no ano-calendário 2005, no montante de R$ 12.020,82, omitidos pelo
interessado na DIRPF/2006 (fls. 41/45).
Como se vê, a Notificação de Lançamento em apreço (fls. 18/21) não versou sobre
omissão de rendimentos do trabalho percebidos pelo interessado da empresa
Rápido Luxo Campinas Ltda/CNPJ 45.992.724/0001-05, conforme referiu o
interessado na impugnação.
Percebe-se que os rendimentos recebidos da Rápido Luxo Campinas Ltda., no montante
de R$ 16.219,06 (DIRF de fl. 40), foram excluídos da base de cálculo lançada, em face
da SRL apresentada, porque os rendimentos do trabalho assalariado percebidos
pelo interessado, no ano-calendário 2005, no valor de R$ 16.219,06, da referida
empresa, haviam sido declarados na Declaração de Ajuste Anual-DIRPF/2006 pelo
declarante (fls. 41/45). Motivo de as alegações/razões apresentadas pelo interessado,
relativamente à empresa Rápido Luxo Campinas Ltda/CNPJ 45.992.724/0001-05, não
fazerem sentido.
(...)
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.103 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000229/2009-66

Outrossim, não se vislumbra da Notificação de Lançamento em apreço nenhum
vício formal a ensejar a sua nulidade, haja vista a Notificação (fls. 18/21) conter
todos os requisitos essenciais prescritos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 1972, e
alterações posteriores, in verbis:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e
a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
(...)
Em suma, tendo o contribuinte omitido os rendimentos tributáveis recebidos do
INSS/CNPJ 29.979.036/0001-40, no ano-calendário 2005, no valor de R$ 12.020.82,
na Declaração de Ajuste Anual correspondente (fls. 41/45), correto o lançamento
em tela, que incluiu de ofício os ditos rendimentos.
De fato, em relação à preliminar de cerceamento do direito de defesa e reforçando
o acerto da decisão recorrida, da leitura da autuação pode-se apurar que o lançamento está
amparado nos fatos descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração
detalhada do imposto devido e dos encargos aplicados, com a indicação dos dispositivos legais
atinentes, além de oportunizar ao contribuinte o exercício do direito de defesa. Logo, do ponto de
vista procedimental, a conduta fiscal transcorreu dentro da restrita legalidade sem qualquer
prejuízo ou inobservância ao contraditório que, em detrimento das alegações recursais, foi
exercido a tempo e modo, com regularidade e plenitude, inexistindo, pois, a nulidade aventada.
Quanto à alegada ilegitimidade passiva, também nada a prover. As informações
trazidas pelo INSS, ao teor da DIRF apresentada (39), apontam o Recorrente como beneficiário
dos rendimentos recebidos, os quais não foram em momento algum contestados, o que reforça
a correção das informações lançadas em DIRF, calhando na espécie a incidência do art. 121,
parágrafo único, inciso I do CTN.
Não obstante, em relação às DIRF elaboradas pelas fontes pagadoras, vale
salientar que mesmas têm por escopo informar ao Fisco o valor do imposto de renda retido na
fonte, bem como discriminar os rendimentos pagos ou creditados aos seus beneficiários. Nessa
premissa, a apresentação da DIRF contendo informações inexatas, incompletas ou omitidas, ou
ainda, se sua entrega ocorrer após o prazo estabelecido, ensejará a aplicação de penalidades, na
exata dicção do art. 7o da Lei no 10.426/2002.
Portanto, considerando que o Recorrente não logrou em demonstrar a incorreção
da autuação em relação aos rendimentos por ele recebidos, os quais não contesta, não há como
desconstituir a presunção de veracidade da DIRF, em relação ante da ausência de provas de
eventual erro ou inidoneidade das informações nela lançadas. Ademais, nesta mesma linha, a
matéria já se encontra pacificada e sumulada neste CARF:
Súmula no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.103 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000229/2009-66

Assim, lastreado nas informações emitidas pelo INSS (fls. 39) e à mingua de
comprovação em contrário, indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos –
em decorrência da ausência de declaração no ano-calendário de 2005 dos rendimentos recebidos
no valor de 12.020,82 – correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho o lançamento e o crédito tributário em litígio.
No que tange à aplicação da multa de ofício sobre o imposto suplementar
revisado, de fato, sua incidência à base de 75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da
Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-
la, sob pena de violação do dever funcional, por força do art. 142 do CTN. Portanto, escorreita e
legal é a conduta fiscal no particular, aliás, como bem fundamentado na decisão recorrida.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
No que tange ao pedido de dilação probatória, em especial em para juntada de
novos documentos e depoimento pessoal e testemunhal, não vislumbro a necessidade de sua
realização, visto que o processo se encontra suficientemente instruído e é contundente a
demonstrar a sujeição passiva quanto à omissão apurada e sequer contestada. Ademais, no
processo fiscal a produção probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção
do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Por fim, vale registrar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade por cerceamento do
direito de defesa e ilegitimidade passiva e, no mérito, em NEGAR PROVIMENTO ao presente
recurso, para manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-005.103 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000229/2009-66

Fl. 94
DF CARF MF
Original